Tribunal: TJSP
Processo: 0019921-23.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019921-23.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JONES CARVALHO DE PINHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019921-23.2016.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No 43.581 (“RECURSO ESPECIAL”)
APELAÇÃO No 0019921-23.2016 Ribeirão Preto
APELANTE: JONES CARVALHO DE PINHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 128/136, cujo relatório se adota
do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto,
Jones Carvalho de Pinho, por infração ao artigo 180, caput, do
Código Penal, c.c. artigo 50, do Decreto-lei 3.688/41, foi
condenado à pena de um (1) ano e quatro (04) meses de
reclusão no regime semiaberto, e prisão simples de três (03)
meses em regime aberto, além de vinte e três (23) dias-multa,
cada qual fixado no valor mínimo legal.
Inconformado, ele recorreu pugnando pela absolvição
em razão da insuficiência da prova quanto ao crime de
receptação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do fato
para a modalidade culposa, com a redução da pena e a
consequente fixação do regime aberto (fls. 143/159).
As contrarrazões encontram-se às fls. 162/164.
O digno Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019921-23.2016.8.26.0506 -Voto no
3
fls. 173/192, opinou pelo improvimento do apelo.
Em 13.09.2018, esta C. Câmara, por votação unânime,
deu parcial provimento ao apelo tão somente para reduzir a pena
do crime de receptação dolosa, restando mantida, no mais, a r.
sentença (fls. 200/208).
Houve interposição de recurso especial (269/278),
postulando a reforma do V. Acórdão, visando à absolvição do
apelante e, subsidiariamente, a redução da pena e fixação de
regime prisional menos gravoso, pelo que a Douta Presidência
da Seção Criminal determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora, consoante disposto nos artigos 1.029, §5o, inciso III e
1.030, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, para novo
exame tão somente quanto à fixação do regime prisional para o
cumprimento da reprimenda (fls. 288/289).
É O RELATÓRIO.
A questão que comporta reavaliação diz respeito tão
somente à fixação do regime prisional inicial semiaberto para o
cumprimento da pena, o qual foi fixado com absoluto acerto, pois
é o único que se coaduna com a gravidade do caso em apreço.
Ademais, não se pode olvidar que o apelante é
reincidente (fls. 96/97), tendo sido condenado definitivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019921-23.2016.8.26.0506 -Voto no
4
pelo crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03.
Dessarte, conforme artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se inalterado o V. Acórdão de fls. 200/208.
POÇAS LEITÃO
Relator